Tribunal: TJSP
Processo: 2150050-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO - Decisão que dentre outras deliberações, DEFERIU a penhora dos direitos hereditários dos coexecutados no rosto dos autos de inventário que tramita perante a 3a Vara da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão e, INDEFERIU, por ora, a penhora pretendida sobre os imóveis dos executados indicados pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO - Decisão que dentre outras deliberações, DEFERIU a penhora dos direitos hereditários dos coexecutados no rosto dos autos de inventário que tramita perante a 3a Vara da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão e, INDEFERIU, por ora, a penhora pretendida sobre os imóveis dos executados indicados pela exequente, cinco deles matriculados no Registro de Imóveis da Comarca de São Félix das Balsas/MA e dois no Registro de Imóveis da Comarca de Loreto/MA - IRRESIGNAÇÃO da instituição financeira exequente - Pretensão de reforma para determinar o reforço da penhora, sustentando que o imóvel aceito pelo Juízo para caucionar a execução, já foi oferecido em garantia de demanda executiva de outro credor - Alegação ainda que o fato de existir outra execução de mais de R$ 31 milhões contra os mesmos executados, corrobora a necessidade do reforço, especialmente para garantir sua preferência em eventual concorrência pelos bens dos executados, que poderá não ser suficiente para liquidar todos os débitos - DESCABIMENTO - Existência de penhoras incidentes sobre bens imóveis indicados pela própria exequente - Não demonstrada a necessidade de se avançar no patrimônio dos devedores, notadamente por não haver comprovação ou avaliação capaz de assegurar que a execução ainda não está bem garantida - Impossibilidade de nova penhora antes do conhecimento do valor dos bens penhorados - Medida que, por ora, se revela prematura - Inocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 851 do CPC - Questão que poderá ser reapreciada se comprovada a insuficiência dos bens para satisfação da execução - Não demonstrado desacerto do Magistrado de Primeira Instância - Precedentes deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.